Tribunal: TJMT
Processo: 1011724-24.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011724-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), IRENILDE DA CONCEICAO COSTA - CPF: 659.912.733-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA EM PROCTOLOGIA. MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME O TEMA 793 DO STF. REDIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Sorriso contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer que determinou, solidariamente, o fornecimento de consulta médica especializada em
proctologia
à autora, direcionando o cumprimento primário ao ente municipal, com fundamento em Nota Técnica do NAT-JUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem compete o direcionamento primário da obrigação de fazer relativa à disponibilização de consulta médica de média complexidade — se ao Município de Sorriso ou ao Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe responsabilidade solidária a todos os entes federativos (CF/1988, art. 196 e art. 23, II).

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 determina que, embora solidários, os entes devem ter o cumprimento da obrigação direcionado conforme a repartição administrativa de competências do SUS.

A Nota Técnica do NAT-JUS classifica a consulta em
proctologia
como procedimento de média complexidade, e documentos constantes dos autos indicam que a referência assistencial é o Hospital Regional de Sorriso, unidade de gestão e regulação estaduais.

A organização hierarquizada do SUS, prevista na Lei nº 8.080/1990, estabelece que serviços de média complexidade são, primariamente, de responsabilidade estadual, o que impede atribuir ao Município o cumprimento inicial de obrigação cuja execução não integra sua esfera de gestão.

A redistribuição da responsabilidade para o Estado não prejudica a parte autora, preservada a responsabilidade subsidiária do Município em caso de eventual omissão estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O juiz deve direcionar o cumprimento das obrigações de saúde conforme a repartição administrativa de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

Procedimentos classificados como de média complexidade devem ter seu cumprimento primário atribuído ao ente estadual, mantendo-se a responsabilidade solidária e subsidiária do Município.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793, Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO (ID 314388378) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT (ID 314388377), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1011724-24.2025.8.11.0002, ajuizada por IRENILDE DA CONCEICAO COSTA em desfavor do Recorrente e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra a parte autora, em sua petição inicial (ID 314387385), ser portadora de patologia de hemorroidas em estágio avançado (CID I84), necessitando, com urgência, de consulta com médico especialista em
proctologia
. Afirma que, apesar de ter sua solicitação inserida no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em 04 de outubro de 2024, sob o protocolo nº 562821646, até a data do ajuizamento da ação, em 31 de março de 2025, não havia obtido o agendamento, situação que lhe causava dores intensas e incapacidade laboral temporária, conforme relatório médico (ID 314387386). Diante da inércia administrativa e por não possuir
condições financeiras para custear o tratamento na rede privada, pugnou pela concessão de tutela de urgência para compelir os entes públicos a fornecerem a consulta e, ao final, pela confirmação da medida com a procedência da ação.

Após distribuição, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), que emitiu a Nota Técnica nº 331374 (ID 314387393). O parecer confirmou que a solicitação da paciente aguardava agendamento no SISREG desde 04/10/2024 e classificou o procedimento como "consulta médica em atenção especializada", de "média complexidade", "eletiva" e "sob gestão municipal", indicando ainda que, na Programação Pactuada Integrada (PPI) do Município de Sorriso, a referida consulta estaria pactuada para ser realizada no próprio município.

O Juízo a quo, em decisão interlocutória (ID 314387395), deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o MUNICÍPIO DE SORRISO, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a realização da consulta, com base na excessiva demora (superior a 100 dias, conforme Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ) e no parecer do NAT-JUS que apontava a gestão municipal. Determinou, ainda, a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso.

Citado, o MUNICÍPIO DE SORRISO apresentou contestação (ID 314388353), argumentando, em síntese, que o procedimento é de média/alta complexidade, cuja regulação e fornecimento são de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, uma vez que a referência para a especialidade, segundo a PPI, é o Hospital Regional de Sorriso, sobre o qual não possui gerência. Requereu o direcionamento da obrigação ao ente estadual, com fundamento no Tema 793 do STF.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, também contestou o feito (ID 314388357), arguindo, preliminarmente, a necessidade de processamento do feito pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dado o valor da causa. No mérito, defendeu que a responsabilidade primária seria do Município, exatamente como apontado pelo NAT-JUS, requerendo o direcionamento da obrigação ao ente municipal e, ao final, a improcedência do pedido em relação ao Estado.

Após notícia de descumprimento da liminar, o juízo de primeiro grau determinou o bloqueio de valores e a realização da consulta em clínica particular (ID 314388373).

Sobreveio a r. sentença (ID 314388377), na qual o magistrado de piso acolheu a preliminar para determinar a observância do rito do Juizado Especial e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência. Condenou solidariamente os requeridos na obrigação de fazer, mas, nos
termos do Tema 793 do STF, direcionou o cumprimento inicial ao MUNICÍPIO DE SORRISO, com base na conclusão do parecer do NAT-JUS de que a consulta é de gestão municipal.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE SORRISO interpôs o presente Recurso Inominado (ID 314388378). Em suas razões, reitera que, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, cuja referência é estadual, a obrigação deveria ser primariamente direcionada ao ESTADO DE MATO GROSSO. Sustenta que impor tal encargo ao Município, ente mais frágil do pacto federativo, gera desequilíbrio orçamentário e viola as regras de repartição de competências do SUS. Pugna, assim, pela reforma da sentença apenas para redirecionar o cumprimento da obrigação.

Intimados, a parte autora, por meio da Defensoria Pública (ID 314388383), e o ESTADO DE MATO GROSSO (ID 314388384) apresentaram contrarrazões, ambos defendendo a manutenção da sentença. A Autora invocou a urgência e a responsabilidade solidária, enquanto o Estado reforçou que a competência primária, no caso, seria do Município.

Remetidos os autos à instância superior, o Ministério Público, em parecer da lavra da Exma. Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (ID 318640872), manifestou-se pelo provimento do recurso. Fundamentou seu posicionamento no fato de que, sendo a consulta de média complexidade, conforme os próprios laudos técnicos dos autos, a responsabilidade primária pelo seu fornecimento recai sobre o Estado de Mato Grosso, de acordo com a tese do Tema 793 do STF e a organização hierárquica do SUS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e, por se tratar de ente público, dispensado do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida a esta Turma Recursal é estritamente de direito e diz respeito ao correto direcionamento da obrigação de fazer imposta na sentença, não havendo controvérsia quanto ao direito da parte autora à consulta médica pleiteada. O Recorrente, Município de Sorriso, busca a reforma da decisão singular apenas no ponto em que lhe foi atribuída a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação, ao argumento de que tal encargo compete prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Assiste razão ao Recorrente.

O direito fundamental à saúde, insculpido no artigo 196 da Constituição Federal, é dever do Estado, a ser garantido por todos os entes da Federação – União, Estados, Distrito Federal Municípios – de forma solidária, como estabelece o artigo 23, inciso II, da mesma Carta. Essa solidariedade implica que o cidadão pode exigir a prestação de saúde de qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente.

Contudo, a jurisprudência, em especial a do Supremo Tribunal Federal, evoluiu para refinar a aplicação prática dessa responsabilidade solidária, buscando conciliar a garantia do direito individual com a organização e o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 793), foi um marco ao fixar a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A tese é cristalina: embora a responsabilidade permaneça solidária, o Poder Judiciário possui o dever-poder de organizar o cumprimento da decisão judicial, direcionando a obrigação, em um primeiro momento, ao ente que possui a atribuição administrativa para aquela específica prestação de saúde. Tal medida não apenas confere maior racionalidade e eficiência ao sistema, evitando sobrecarregar entes que não dispõem da estrutura necessária para determinado serviço, mas também simplifica eventuais e futuras ações de ressarcimento entre os corresponsáveis.

No caso concreto, o Juízo a quo fundamentou o direcionamento da obrigação ao Município de Sorriso com base na Nota Técnica do NAT-JUS (ID 314387393), que mencionava ser a consulta de "gestão municipal". Todavia, uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios contidos nos autos, em linha com o parecer ministerial e as razões recursais, conduz a uma conclusão diversa.

A mesma Nota Técnica do NAT-JUS classifica a consulta em
proctologia
como sendo de “média complexidade”. Ademais, o documento de encaminhamento médico (ID 314387386, pág. 10) classifica o procedimento como de “média/alta complexidade”. O próprio Município de Sorriso, em sua contestação e no recurso, bem como em certidão emitida por sua Secretaria de Saúde (ID 314388354), esclarece que a referência para a especialidade de
proctologia
, conforme a Programação Pactuada Integrada (PPI), é o Hospital Regional de Sorriso, unidade hospitalar de gestão e regulação estaduais.

A Lei nº 8.080/1990, que organiza o SUS, estabelece uma rede hierarquizada e descentralizada, na qual a distribuição de competências se dá, em linhas gerais, da seguinte forma: aos Municípios, a porta de entrada do sistema, cabe a execução das ações e serviços de atenção básica e de baixa complexidade; aos Estados, por sua vez, compete a prestação de serviços de maior complexidade, notadamente os de média e alta complexidade, que demandam maior especialização e densidade tecnológica.

Dessa forma, sendo a consulta com médico especialista em
proctologia
um serviço de média complexidade, sua responsabilidade primária, dentro da organização administrativa do SUS, recai sobre o ente estadual. Impor tal obrigação de forma primária ao Município, que não possui controle sobre a agenda de regulação do hospital regional de referência, seria desconsiderar a lógica de hierarquização e descentralização que o próprio Tema 793 do STF busca prestigiar.

O parecer do Ministério Público nesta instância (ID 318640872), ao opinar pelo provimento do recurso, foi preciso em sua análise, destacando que a classificação do procedimento como de média complexidade é o fator determinante para direcionar a responsabilidade primária ao Estado. A Procuradoria de Justiça, inclusive, colacionou julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça que corroboram a tese, os quais, por estarem devidamente integrados ao processo, peço vênia para transcrever:

Ementa DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “
Adalimumabe
40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de
Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (
ii
) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (
REsp
2.169.102/AL e
REsp
2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

(N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025).

Cumpre ressaltar que a reforma da sentença neste ponto não implica qualquer prejuízo à parte autora,
Irenilde
da
Conceicao
Costa. Pelo contrário, apenas visa a otimizar a efetivação de seu direito. A responsabilidade do Município de Sorriso permanece hígida, porém em caráter subsidiário, o que significa que, em caso de eventual e injustificada omissão do Estado de Mato Grosso em cumprir a determinação judicial, o ente municipal será imediatamente convocado a fazê-lo, garantindo que o direito fundamental à saúde da Recorrida não seja frustrado.

Portanto, a sentença merece reparo para se adequar à melhor interpretação do Tema 793 do STF e à organização administrativa do SUS, direcionando-se a obrigação primária ao ente estadual, responsável pelos procedimentos de média e alta complexidade.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença proferida pelo juízo a quo, tão somente para direcionar o cumprimento primário da obrigação de fazer ao ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo o MUNICÍPIO DE SORRISO como responsável subsidiário, caso o ente estadual não cumpra a determinação judicial no prazo fixado.

Permanecem inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025